Tribunal: TJES
Processo: 5002678-88.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002678-88.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TOMMASI ANALITICA LTDA

APELADO: VALTER CARDOSO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. LABORATÓRIO. TESTE TOXICOLÓGICO. LANÇAMENTO DO LAUDO NO SISTEMA RENACH FORA DO PRAZO. MOTORISTA AUTUADO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1)
É cediço que o Código de Defesa do Consumidor inclui a atividade laboratorial no conceito de serviço (§2° do art. 3°), estabelecendo como objetiva e de resultado a responsabilidade do laboratório (art. 14), que se funda na teoria do risco do empreendimento, segundo o qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

2
)
D
e acordo com o parágrafo 3º do artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que o defeito inexiste ou comprovar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situações que rompem o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ocorrido.

3
)
N
os termos do caput do artigo 14 da Resolução CONTRAN nº 691, “
o laboratório credenciado deverá inserir a informação contendo o resultado da análise do material coletado (se negativo ou positivo para cada uma das substâncias testadas) no prontuário do condutor por meio do Sistema de Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), no prazo máximo de 15 dias contados a partir da coleta.”

4
)
Na hipótese, o consumidor fora autuado pela Polícia Rodoviária Federal em razão da ausência do laudo toxicológico no
Sistema de Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH),
mesmo após realização do exame, contexto que extrapola o mero aborrecimento.

5
)
Considerando o método bifásico erigido pelo STJ, que conjuga os critérios da valoração das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano,

afigura-se razoável a quantia indenizatória arbitrada pelo magistrado de piso, qual seja de R$ 5.000,00.

6
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia recursal no exame da responsabilidade do laboratório apelante, para fins de indenização por dano moral, em razão da demora na inserção no sistema RENACH do teste toxicológico pelo recorrido, então motorista profissional, com resultado negativo.

Pelo que dos autos se depreende, o apelado realizara o teste no laboratório no dia
13.08.2021
(Id. 13967523), todavia, o lançamento do resultado junto ao Sistema de Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) se deu apenas em
27.04.2022
(Id. 7233804), 4 (quatro) meses após o pagamento do teste, em
dezembro de 2021
.

Por consequência, o apelado fora autuado e multado devido à ausência do registro do laudo, em
27.04.2022
(Id. 7233811).

Pois bem. Não resta a menor dúvida a respeito do ato ilícito praticado, uma vez que, conforme estabelece o artigo 14 da Resolução CONTRAN nº 691, “
o laboratório credenciado deverá inserir a informação contendo o resultado da análise do material coletado (se negativo ou positivo para cada uma das substâncias testadas) no prontuário do condutor por meio do Sistema de Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), no prazo máximo de
15 dias contados a partir da coleta
.”

Exsurge caracterizada, portanto, a falha na prestação de serviço e, por conseguinte, ocorrência de dano extrapatrimonial, nos termos do art. 14 o CDC, porquanto os fatos narrados extrapolem o mero dissabor, capazes de gerar grave lesão ao direito de personalidade.

Colhe-se, a propósito, o seguinte precedente firmado por esta Corte de Justiça em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I –
A responsabilidade do apelante na hipótese é objetiva, a implicar o dever de reparação dos danos causados aos consumidores por falhas decorrentes na prestação dos serviços independentemente da demonstração de culpa, consoante se depreende da mera leitura do art. 14, do CDC.
II - Não há dúvidas que a situação vivenciada pelo apelado em razão da falha na prestação do serviço do recorrente, resultando frustração e angústia por ter sido submetido à situação descabida da forma como ocorrera, eis que respaldado em decisão judicial que lhe garantia sua regularidade perante a instituição financeira recorrente, viola seus direitos da personalidade, ultrapassando o mero dissabor do cotidiano. III -
Não há como negar que a ineficiência da prestação do serviço do recorrente em razão do desencontro de informações que deveriam subsidiar seu comportamento acabou por prejudicar a paz moral do apelado
. IV – Apelação conhecida e desprovida. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002496-62.2014.8.08.0050, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data: 16/May/2024)

Em relação ao arbitramento da indenização, não merece retoque a sentença ao fixá-la em R$ 5.000,00, porque devidamente consideradas as circunstâncias do caso e o interesse jurídico lesado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para
20
% sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO.